Tribunal: TJDFT
Processo: 0709612-04.2023.8.07.0014
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. PRELIMINAR. DOCUMENTOS JUNTADOS EM SEDE RECURSAL. CONHECIDOS EM PARTE. MÉRITO. ALTERAÇÃO DAS NECESSIDADES DA ALIMENTANDA. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA ALIMENTANTE. COMPROVAÇÃO. MAJORAÇÃO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E
NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face da sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Revisão de Alimentos proposta pelo alimentante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se houve a alteração na capacidade econômico-financeira a ensejar a revisão do valor fixado a título de alimentos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A juntada de documento em sede recursal pressupõe fato novo a justificar a apresentação tardia, nos termos dos art. 434 e 435 do CPC. Documentos juntados no bojo do apelo parcialmente conhecidos.
4. O Código de Processo Civil, ao tratar da Gratuidade da Justiça, autoriza o indeferimento do pedido, quando verificada a falta de pressupostos para sua concessão (arts. 98 e 99 CPC).
5. A presunção de veracidade do afirmado na declaração do postulante ao benefício assistencial é iuris tantum, podendo ser elidida quando houver elementos nos autos dos quais o magistrado possa extrair convicção em sentido contrário.
6. O juiz pode avaliar, de ofício, se a declaração de pobreza firmada pela postulante ao benefício da gratuidade tem correspondência com a realidade, podendo proceder a tal análise segundo o que consta dos autos.
7. No caso específico dos autos não há comprovação da alegada hipossuficiência, estando correta a sentença que revogou o benefício anteriormente concedido.
8. A obrigação alimentar decorre do dever de sustento dos pais em relação ao filho menor, face ao exercício do poder familiar, conforme as determinações do Estatuto da Criança e do Adolescente e do Código Civil, além da chamada Lei de Alimentos (Lei no 5.478/68).
9. A obrigação alimentar decorre do dever de sustento dos pais em relação ao filho menor, face ao exercício do poder familiar, conforme as determinações do Estatuto da Criança e do Adolescente e do Código Civil, além da chamada Lei de Alimentos (Lei no 5.478/68).
10. Os alimentos devem ser fixados observando-se o binômio necessidade e possibilidade, mantendo-se a harmonia entre alimentando e alimentante. Ademais, podem ser alterados sempre que sobrevier mudança na situação do alimentante ou do alimentando.
11. A alimentanda é criança e conta com necessidades presumidas, restando bem delineada a obrigação de alimentar e a presunção da necessidade.
12. No caso, não se observa alteração na capacidade econômico-financeira do alimentante a ensejar a revisão do valor fixado a título de alimentos, não se mostrando devida sua redução.
IV. DISPOSITIVO
134. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 226; CPC, arts. 85, 98, 99 434 e 1.012. CC, arts. 1.566, 1.567, 1.694, 1.695, 1.696 e 1.703; ECA, art. 22.
Jurisprudência relevante citada: AgRg no AREsp 416.096/SP, de relatoria do Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, STJ.
Acórdão 1669682 de Relatoria do Desembargador Arquibaldo Carneiro Portela na 8a Turma Cível. Acórdão 1665888 da Relatoria do Desembargador Eustáquio de Castro na 8a Turma Cível. Acórdão 1664683 da Relatoria do Desembargador Luís Gustavo B. de Oliveira na 3a Turma Cível. Acórdão 1663580, de relatoria do Desembargador Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível. Acórdão 1658013, de relatoria do Desembargador Esdras Neves, 6a Turma Cível, Acórdão no 1966807 de relatoria do Desembargador Roberto Freitas Filho na 3a Turma Cível do TJDFT, Acórdão 1967688 de relatoria do Des. Diaulas Costa Ribeiro na 8a Turma Cível do TJDFT, Acórdão 1942322 de relatoria do Des. Getúlio de Moraes Oliveira na 7a Turma Cível do TJDFT. Tema 1.059/STJ.